Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-48.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000162-48.2019.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MINERACAO CARAIBA S/A e outros Advogado(s): CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, HUGO CHACRA CARVALHO E MARINHO, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM registrado(a) civilmente como DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM APELADO: GERALDO ROGERIO FERREIRA FERNANDES Advogado(s):FERNANDO AVILA NONATO, FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE DIRETOR PRESIDENTE DE SOCIEDADE ANÔNIMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. REAJUSTE ANUAL DE REMUNERAÇÃO COM BASE NO INPC. DEVIDO. BÔNUS ANUAL. CLÁUSULA 6.1. DISCRICIONARIEDADE DA ACIONADA. NÃO DEVIDO. REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETOR EXECUTIVO DA NX GOLD S/A. EXISTÊNCIA DE TERMO DE RENÚNCIA À REMUNERAÇÃO, ASSINADO PELO AUTOR, SEM FIXAÇÃO DE PERÍODO. NÃO DEVIDO. DIREITO A AFASTAMENTO REMUNERADO A CADA ANO DE TRABALHO. CLÁUSULA 7.3 DO CONTRATO. DEVIDA A COMPENSAÇÃO POR DEZ DIAS DE AFASTAMENTO NÃO GOZADOS REFERENTES AO ANO DE 2016. REFLEXO DA CONCESSÃO DO REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DO AUTOR SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE AOS DIAS DO AFASTAMENTO PREVISTO NA CLÁUSULA 7.3 DO CONTRATO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA PARTE AUTORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Do cotejo analítico entre a sentença e o recurso adesivo não se verifica a alegada ausência de dialeticidade, havendo correlação entre os fundamentos da decisão e os argumentos da parte recorrente, razão pela qual se rejeita tal preliminar. Embora a Sociedade possa definir o período e índice dos reajustes de remuneração, resta claro que estes devem ser anuais, razão pela qual não merece reparo a sentença que condenou as acionadas a procederem ao reajuste, com base no INPC, referente aos períodos de janeiro a março de 2015 e de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. Ante a literalidade da cláusula 6.1, que dispõe sobre a discricionariedade da Sociedade em conceder ou não o bônus anual, tem-se que o autor não faz jus a tal pagamento, devendo ser mantida a sentença nesse sentido. O autor assinou um termo de renúncia a qualquer remuneração referente ao exercício do cargo de Diretor Presidente da NX Gold S/A., concomitantemente ao exercício do cargo de Diretor Presidente da Mineração Caraiba S/A, e não se desincumbiu do ônus de comprovar que tal renúncia se referia apenas a determinado período, razão pela qual há de ser mantida a sentença de improcedência de tal pedido. O autor faz jus à percepção do valor equivalente à remuneração por dez dias de trabalho, haja vista não ter usufruído dos dias de afastamento remunerado a que teria direito pelo exercício do cargo de Diretor Presidente no ano de 2016, com fulcro na cláusula 7.3 do contrato. Mantida a concessão do reajuste da remuneração do autor e o pagamento das diferenças respectivas, como consectário lógico deve ser reformada a sentença para que também seja deferido seu reflexo no valor da remuneração equivalente aos dias do afastamento previsto na cláusula 7.3 do contrato. Da análise dos autos, não se vislumbra qualquer atitude do autor que ultrapasse seu exercício do direito de agir e se subsuma a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Por tal razão, há de ser rejeitado o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé. O autor, ao cobrar das acionadas o valor do bônus anual, pleiteou em juízo um direito que considera legítimo, não se configurando má fé ou qualquer ato ilícito capaz de gerar alguma penalidade por responsabilidade civil. Reforma parcial da sentença. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e parcialmente providos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e recurso adesivo nº 8000162-48.2019.8.05.0139, sendo apelante Geraldo Rogerio Ferreira Fernandes e recorrentes adesivos Mineração Caraiba S/A e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento parcial à apelação e ao recurso adesivo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator